Tribunal: TJMT
Processo: 1039315-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039315-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO ESTEVAO PAREDE FILHO - CPF: 379.060.111-04 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VÍCIO EM VEÍCULO – MANGUEIRA DO MOTOR – AUSÊNCIA DE COBERTURA EXPRESSA NO CONTRATO – NÃO EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao caso, deve ser aplicada a autonomia da vontade das partes em relação aos termos do contrato por elas firmado. Se há expressa previsão de exclusão de cobertura securitária nos casos de problemas nas
“mangueiras em geral”
, e o caso do apelante é de defeito que nasceu, originou, na
“mangueira de retorno do bloco do motor para a bomba d’água”
, sem maiores discussões, não há direito à indenização.

2- Não houve qualquer adesão à risco por parte da apelada, pelo contrário, ela se isentou de eventual responsabilidade por vícios na mangueira, o que foi aceito, também, pelo consumidor, e não pode haver uma interpretação elástica ao disposto expressamente e combinado entre as partes para socorrer a parte apelante.

3- É evidente fato contraditório se aduzir que adquiriu os benefícios securitários mediante venda casada quando pretende usufruir destes benefícios. Certamente que estamos frente a verdadeira
venire contra factum proprium
(vir contra seus próprios atos). Alegar que não quis contratar o seguro, mas querer a sua cobertura, e dele ter ciência, é comportamento questionável.

4- Não existem provas nos autos de qualquer imposição por parte da apelada para que o apelante aderisse ao seguro, a configurar vício de consentimento. Não há cláusulas contratuais impondo-lhe eventual ônus caso não adira ao seguro, e não se pode presumir que não sabia desta adesão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020